Tribunal: TJMT
Processo: 1030433-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030433-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOS EMANUEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 027.189.451-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1030433-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS EMANUEL DE CAMPOS RODRIGUES

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO INTEGRAL DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu a progressão de regime ao reeducando sem condicionar o benefício ao pagamento da pena de multa, em atenção à sua hipossuficiência econômico-financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento da pena de multa, ainda que não deliberado, representa óbice à progressão regimental.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidade do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal estabelece que apenas o inadimplemento deliberado da pena de multa constitui obstáculo à progressão de regime. Nas hipóteses de comprovada hipossuficiência do apenado, tal restrição é afastada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Desde que comprovada a hipossuficiência econômico-financeira do apenado, o inadimplemento da pena de multa não constitui óbice à progressão de regime.

Jurisprudências relevantes citadas:
REsp n. 2.056.540/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; HC 211197 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1030433-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS EMANUEL DE CAMPOS RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000158-48.2019.8.11.0042, que concedeu a
CARLOS EMANUEL DE CAMPOS RODRIGUES
o benefício da progressão de regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da multa imposta na sentença (cf. Id. n.o 248323667).

Nas razões recursais, o órgão ministerial postula a revogação da progressão de regime concedida ao recorrido, sustentando que “
a ausência injustificada do pagamento da pena de multa impede a progressão de regime
”, por se tratar de requisito subjetivo indispensável à concessão do benefício (cf. Id. n.o 248323661).

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 248323668)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 248323667
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 263317285).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1030433-50.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravado, CARLOS EMANUEL DE CAMPOS RODRIGUES, cumpre pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e receptação e que, em 13 de fevereiro de 2024, preencheu o requisito temporal para a progressão do regime semiaberto para o aberto,
benefício concedido pelo Juízo sem a exigência de comprovação do pagamento da multa imposta cumulativamente na sentença condenatória
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso buscando a revogação do benefício, sustentando que o recorrido “
não preenche os requisitos subjetivos para progressão de regime
” e que “
não há notícia de que o apenado é hipossuficiente
”, questão que, ressalta, “
sequer foi analisada na decisão atacada
”.

Por fim, argumenta que o “
agravado possui trabalho regular
”
,
supondo não haver “
motivo idôneo para que ele se furte ao pagamento da pena de multa
”, cujo montante, calculado em 29 de junho de 2022, já alcançava R$ 33.698,93 (trinta e três mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos).

O pleito não comporta provimento.

É inconteste que o recorrido cumpriu o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, e a controvérsia reside no inadimplemento da pena de multa em face de sua hipossuficiência econômico-financeira.

Quanto ao tema, consolidou-se o entendimento, tanto na Corte Cidadã quando no Supremo Tribunal Federal, de que
o inadimplemento deliberado da multa constitui obstáculo para a progressão de regime
. Contudo, tal restrição é afastada nas hipóteses de
comprovada hipossuficiência do apenado
. Vejamos:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA EM CONTRÁRIO ATRIBUÍDO AO MP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra acórdão que negou provimento ao agravo em execução. O recorrente, sob a alegação de necessidade da comprovação da impossibilidade absoluta do pagamento da multa, interpôs agravo em execução visando ao afastamento da extinção da punibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a extinção da punibilidade; (ii) estabelecer se a declaração de hipossuficiência do apenado é suficiente para afastar a obrigação de pagamento da multa. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência atual do STJ, firmada no Tema 931, estabelece que o inadimplemento da pena de multa não impede a extinção da punibilidade quando o condenado não possui capacidade financeira para quitá-la
. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, cabendo ao Ministério Público o ônus de produzir provas que demonstrem a falsidade dessa declaração ou que comprovem a capacidade financeira do condenado para adimplir a sanção pecuniária. No caso concreto, o Ministério Público não apresentou provas capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do apenado.
A decisão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF sobre a matéria, que não exige a comprovação da capacidade econômica para pagamento da multa como requisito para a extinção da punibilidade.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(REsp n. 2.056.540/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Negado seguimento a habeas corpus inadmissível, por meio de decisão monocrática. Violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. A decisão agravada, consoante entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, considerou válido o condicionamento da progressão de regime de cumprimento de pena ao pagamento da multa.
Eventual dispensa só é excepcionada pela efetiva comprovação de absoluta impossibilidade de pagar as parcelas da pena pecuniária.
4. Agravo regimental não provido”.
(HC 211197 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022).

No presente caso, como bem observa a Procuradoria-Geral de Justiça, o recorrido é declaradamente pobre, contando, inclusive, com a assistência da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Não bastasse isso, embora exerça profissão remunerada, o valor percebido, R$ 2.176,92 (dois mil cento e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), revela-se insuficiente à quitação da pena de multa.

À luz desses elementos, conclui-se que o recorrido não está, de forma deliberada, descumprindo a pena pecuniária; na realidade,
a impossibilidade de adimplemento integral é atribuível à sua condição econômico-financeira
, não sendo razoável que tal circunstância se torne o fator impetitivo à progressão de regime.

Por óbvio, isso não implica em isenção do agravado quanto ao pagamento da multa, a qual, como é sabido, constitui verdadeira imposição legal. Não por acaso, o Juízo oportunizou ao agravado o seu parcelamento.

O que se contesta, em verdade, é a desproporcionalidade do indeferimento ou revogação do benefício, fundamentados exclusivamente no inadimplemento da sanção pecuniária, que, no caso em tela, resulta da incapacidade do recorrido em cumpri-la.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025